Tribunal: STF
Processo: ARE 1504345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL = APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO OU PERÍCIA POR MEIO DE ÓRGÃO MÉDICO OFICIAL — OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL — INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, OBSERVANDO- SE A REDAÇÃO ATUAL DO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — PERICIAIS EM QUE SE CONCLUIU POR INCAPACIDADE PARCIAL E NÃO TOTAL, HAVENDO INDICAÇÃO DE READAPTAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA — RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §1º, inciso I (com redação dada pela EC 41/2003), da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O provimento jurisdicional a que visa o autor, que é servidor público estadual (fl. 11), é a concessão de aposentadoria em razão de incapacidade permanente (fl. 09).



    O ato administrativo questionado nesta ação é de sua readaptação na forma do art. 3º do Decreto 52.968/72, não sendo concedida a aposentadoria. É o que extrai de fl. 15.



    Foram realizadas perícias perante: o Departamento de Perícias Médicas - DPME, como se infere de fls. 47 e seguintes.



    As conclusões dessas perícias foram de incapacidade laboral parcial e permanente, com sugestão de readaptação (fls. 48/49).



    Os Médicos que examinaram o autor não concluíram, assim, pela incapacidade total e permanente, que seria justificadora para a concessão da aposentadoria por invalidez.



    [...]



    O autor é servidor público estadual e está sujeito às normas da Lei 10.261/68, estatuindo o seu art. 223 c/c art. 222, inciso I, que a aposentadoria por invalidez somente será concedida após a inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial.



    Isso porque, como acima exposto, a incapacidade que justifica a aposentadoria por invalidez é a total, não a parcial.



    Em que pese o exposto pelo autor, inclusive a respeito do estado de saúde, não demonstrou que, à época em que foi diagnosticada aquela-doença, tenha apresentado requerimento observando as normas do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado.



    Assim, se, à época, não formulou o requerimento e, nesses termos, não realizou a inspeção de saúde perante o órgão médico oficial, não comprovou que, à vista da legislação aplicável, tenha preenchido todos os requisitos para a aposentadoria.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente